Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010709-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUIS CARLOS MENDONCA - CPF: 007.647.671-51 (AGRAVADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 35 (TRINTA E CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
AO AGRAVADO QUE CUMPRE PENA NO REGIME SEMIABERTO.
POSSIBILIDADE
. EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO PELO USO DA TORNOZELEIRA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SUA RETIRADA, UMA VEZ QUE TAL DISPOSITIVO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA, JÁ QUE É POSTO EM LOCAL DISCRETO E DE FÁCIL OCULTAÇÃO.

1.

Analisando os autos, verifica-se que o réu é cumpre pena unificada de 35 (trinta e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e por dois homicídios qualificados. Além disso, importante consignar que o juízo da execução deferiu o pedido de progressão do regime fechado, em prisão domiciliar, para o semiaberto em 30 de novembro de 2021, por ter o agravado cumprido com os requisitos necessários da medida, além de ter isentado o reeducando da monitoração eletrônica em 01o de dezembro de 2021, fixando-lhe diversas condições como forma de cumprimento da pena.

2.

Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo
a quo
e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento.

3.

Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

4.

Por fim, importante destacar que se a solução jurídica estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento de pena em regime semiaberto e aberto, consequência inarredável ao caso concreto apreciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena no 0017036-68.2008.8.11.0042, contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT (ID 130357195). Com efeito, em suas razões recursais, o órgão ministerial pleiteou
a)
a revogação da dispensa do monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, uma vez que violaria a execução progressiva da pena e a isonomia (ID 130357194).

Em contrarrazões, a defesa sustenta que o uso de monitoramento eletrônico pelo agravado é medida severa para a continuidade do cumprimento de pena, visto que o recuperando exerce a atividade de encarregado de obras de uma empresa de construção, motivo pelo qual atende diversas pessoas e se desloca para vários lugares, de forma que a tornozeleira lhe causa constrangimentos, além de que seria faculdade do juízo definir a sobredita fiscalização. Ato contínuo, afirma que desde que foi beneficiado pela prisão domiciliar, o recorrido cumpre fielmente as determinações impostas pelo juízo, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso de forma a manter intacta a decisão atacada (ID 130357198).

Mantida a decisão em juízo de retratação (ID 130357197), sobreveio manifestação, nesta instância, da Procuradoria Geral de Justiça. Nesse sentido, opinou pelo provimento do recurso no mérito pela obrigatoriedade da monitoração eletrônica, nos termos pretendidos pelo agravante (ID 139802181).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo órgão ministerial, requerendo, em síntese, o provimento de seu recurso para o fim de se revogar a dispensa do monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, uma vez que violaria a execução progressiva da pena e a isonomia. Com efeito,
verifico ser o caso de provimento da irresignação
.

Primeiramente, insta ressaltar que
o apenado cumpre pena unificada de 35 (trinta e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e por dois homicídios qualificados
. Além disso, importante consignar que o juízo da execução deferiu o pedido de progressão do regime fechado, em prisão domiciliar, para o semiaberto em 30 de novembro de 2021, por ter o agravado cumprido com os requisitos necessários da medida, além de ter isentado o reeducando da monitoração eletrônica em 01o de dezembro de 2021, fixando-lhe diversas condições como forma de cumprimento da pena.

Todavia, sabe-se que o semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, nos termos do art. 33, § 1o, “b” do Código Penal, em conjunto com o art. 91 da Lei 7.210/84. Porém, em Mato Grosso
não há estabelecimento penal compatível com o regime intermediário
, de maneira que o monitoramento eletrônico previsto no art. 146-B da Lei de Execução Penal acaba por se tornar a medida efetiva e necessária para a fiscalização do apenado no respectivo cumprimento da pena – até porque exige-se disciplina e senso de responsabilidade para o cumprimento das condições impostas ao acusado – inclusive com as necessárias sanções em caso de descumprimento delas, para correto prognóstico de suficiência das medidas.

Nesse sentido, não havendo estabelecimento penal adequado, a monitoração eletrônica se torna o meio mais condizente ao controle e fiscalização da pena – até porque, sem o equipamento referido, eventual descumprimento não implicará nenhuma sanção, de forma que sua ausência fere o princípio da razoabilidade, uma vez que afasta a finalidade retributiva da pena e permite ao acusado o cumprimento da sanção com aspectos exclusivamente do regime aberto,
além de que a medida tal como posta se torna impiedosa para a sociedade honesta
. Com efeito, não é demais lembrar que há a súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal que indica que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS, cuja ementa deste último segue abaixo transcrita:

(...) Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...) Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal,
a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto
e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (...) (RE 641320, rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, publicado em 01/08/2016).

Aliás, tal questionamento também chegou no Superior Tribunal de Justiça. Naquela ocasião, no julgamento do Recurso Especial 1.710.674/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior assim ementou seu entendimento:

(...) A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto. 4. Ao examinar a questão do cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de não existir vaga em estabelecimento adequado ao regime em que está efetivamente enquadrado o reeducando, por ocasião do julgamento do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou que "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso" e que "Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas "b" e "c")". Concluiu, ainda, que, na
ausência
de vagas ou
estabelecimento prisional adequado na localidade
, o julgador deve buscar aplicar as seguintes alternativas, em ordem de preferência: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Observou, entretanto, que, até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado e que
a adoção de uma solução alternativa não é um direito do condenado
. 5. Somente se considera a utilização da prisão domiciliar pouco efetiva, como alternativa à ausência de vagas no regime adequado, quando ela restringe totalmente o direito do executado de deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício de trabalho externo, ou quando, estando o reeducando no regime aberto, a prisão domiciliar puder ser substituída pelo cumprimento de penas alternativas e/ou estudo.
Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena
. (...) (REsp 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018).

Registre-se que, em verdade, o monitoramento eletrônico representa benefício ao agravado. Isso porque possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal, sendo que
a alegação de constrangimento decorrente do uso do equipamento é insuficiente para se isentar da tornozeleira
, até porque o dispositivo é instalado no tornozelo, local discreto e facilmente ocultável, de modo que a irresignação ministerial deve ser provida.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

provejo
, acolhendo o parecer ministerial,

de forma a determinar a obrigatoriedade do uso do monitoramento eletrônico ao agravado durante o período de cumprimento da pena no regime semiaberto, juntamente com as demais condições impostas pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em prejuízo ou constrangimento ao réu pelo uso do equipamento. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023